Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710618-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MARIA DA SILVA DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a diligência infrutífera para intimação da agravada-executada. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora